Tribunal: TJSP
Processo: 1001027-03.2022.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Sentença que acolheu os embargos e condenou o embargante nos ônus da sucumbência. Inconformismo do embargante.
Controvérsia limitada à fixação do ônus da sucumbência. Embargante que não providenciou o registro de seu título na matrícula do imóvel. Ausência de qualquer resistência do exequente-embargado ao levantamento da penhora do imóvel após a comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Sentença que acolheu os embargos e condenou o embargante nos ônus da sucumbência. Inconformismo do embargante.
Controvérsia limitada à fixação do ônus da sucumbência. Embargante que não providenciou o registro de seu título na matrícula do imóvel. Ausência de qualquer resistência do exequente-embargado ao levantamento da penhora do imóvel após a comprovação de propriedade. Ambas as partes agiram de boa-fé, motivo pelo qual nenhuma delas deve suportar os ônus da sucumbência. O ônus deve recair, em tese, aos executados que, obviamente, não são partes no presente processo.
Sentença reformada para afastar a condenação do embargante ao pagamento das verbas de sucumbência. Recurso provido em parte.